Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711821-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA AGRAVADO: JANIO BATISTA DE CASTRO OLIVEIRA, LUZIA RODRIGUES DE SOUZA, ROMULO ANTONIO DE OLIVEIRA, JAMIRA BARBOSA MARTINS, DIVINA MARIA LEONOR, ESPÓLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA MARA RODRIGUES DO COUTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0026411-44.2010.8.07.0007, proposta em desfavor da Agravante por ESPÓLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS, ora Agravados, rejeitou as impugnações apresentadas e homologou o laudo pericial. Preparo regular (Num. 25062485 e 25062486). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 27 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador